Tribunal: TJDFT
Processo: 0721551-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721551-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSENVELT FERREIRA PIRES AGRAVADO: JOAO LUIZ DE MELO, WANIA MIGUEL DE MENDONCA DE MELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte Ré, ROSENVELT FERREIRA PIRES, contra JOAO LUIZ DE MELO e WANIA MIGUEL DE MENDONCA DE MELO, ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará, nos autos da ação de manutenção de posse n. 0701330-74.2023.8.07.0014, que deferiu o pedido liminar para manter os Autores, ora Agravados, na posse do imóvel descrito na inicial, nos seguintes termos: [...] Há, portanto, pedido de liminar em Ação de Manutenção de Posse ajuizada por João Luiz de Melo e Wânia Miguel de Mendonça de Melo em face de Rosenvelt Ferreira Pires. Os autores alegam que são possuidores do imóvel objeto da lide, no qual residem e realizaram diversas melhorias para garantir a habitabilidade. Relatam ainda que o réu tem praticado atos de turbação, colocando em risco a continuidade da posse pacífica do bem. É cediço que, nos termos do artigo 560 do Código de Processo Civil, a manutenção de posse deve ser deferida ao possuidor que demonstra a turbação por parte do réu. Ademais, o artigo 561 do CPC estabelece que incumbe ao autor provar: (i) a sua posse; (ii) a turbação praticada pelo réu; (iii) a data em que ocorreu a turbação; e (iv) a continuidade da posse, embora turbada. No presente caso, os autores demonstraram, por meio de documentos anexados aos autos, que exercem a posse do imóvel de forma direta e exclusiva desde a aquisição e construção. A turbação por parte do réu restou evidenciada pela notificação extrajudicial enviada em 10 de fevereiro de 2023, exigindo a desocupação do imóvel em prazo exíguo, bem como pelas mensagens trocadas entre as partes que indicam a insistência do réu em desestabilizar a posse dos autores, Id 150142145. A data da turbação encontra-se delimitada pelas comunicações mencionadas, que ocorreram no período de janeiro a fevereiro de 2023, caracterizando claramente o momento em que o réu passou a tentar interferir na posse dos autores, de forma indevida. Os autores, por sua vez, continuaram exercendo a posse sobre o imóvel, realizando manutenções e benfeitorias, o que comprova a continuidade da posse, mesmo diante da turbação. Diante do exposto, entendo presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada. Os elementos constantes nos autos evidenciam a probabilidade do direito dos autores e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, caso não seja deferida a manutenção de posse de forma imediata, haja vista o risco de desocupação forçada e o prejuízo à habitabilidade do bem. Assim, DEFIRO o pedido de liminar para manter os autores na posse do imóvel descrito na inicial, Lote 10, do Conjunto C, da Quadra QE 50, Guará, determinando que o réu se abstenha de praticar quaisquer atos que possam perturbar a posse dos autores, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 300 dias, sem prejuízo de outras medidas que se mostrarem necessárias ao cumprimento desta decisão. Intimem-se as partes, para ciência e cumprimento imediato desta decisão. Expeça-se mandado de mandado de manutenção de posse [...]. O Agravante, nas suas razões, em suma, alega que: 1) caso o contrato firmado entre as partes não possui cláusula de resolução automática e, mesmo se houvesse, como exposto, a manifestação judicial sobre a rescisão é primordial quando as partes não distratam amigavelmente; 2) não há que se falar em ações possessórias de rescisão contratual e benfeitorias, pois tais temas extrapolam os limites do procedimento; 3) a quitação antecipada perante a TERRACAP não compunha o contrato e, ainda que compusesse, seu descumprimento não implica em desistência, uma vez que o Agravante sempre manifestou sua intenção de possuir o imóvel e jamais solicitou a devolução dos valores ou a resolução do contrato; 4) os Agravados procuraram o Agravante com interesse de alugarem referido imóvel afirmando, ainda, que teriam interesse em comprá-lo de volta futuramente, ao que avençaram locação verbal pelo prazo inicial de 12 meses que se iniciou em 15/08/2021, não 02/09/2021 como informam os Agravados. De toda forma, é incontroverso que os Agravados iniciaram a locação antes do vencimento da procuração em 31/12/2021. 5) foi avençado que o aluguel seria pago através da quitação das parcelas perante a TERRACAP. Os documentos que acompanham a própria exordial comprovam que não houve nenhum descumprimento contratual por parte do Agravante, contudo os Agravados começaram a alegar que iriam promover o distrato e devolveriam o dinheiro; 6) o contrato de aluguel foi realizado de forma verbal. Quando o Agravado não cumpriu com as cláusulas escritas do contrato ao não pagar os tributos devidos, se recusou a assinar o contrato de locação escrito e deturpou a locação avençada verbalmente, na qual assumiu o parcelamento do imóvel para, posteriormente, reclamar que o parcelamento estava quitado e o imóvel permanecia em seu nome; 7) O envio de notificação assinada por advogado e o uso dos meios legais é incapaz de configurar qualquer ato ilícito contra a posse, não configurando nenhuma das hipóteses do art. 1.210 do CC/2002, sobretudo quando se considera que os Agravados não possuem direito à posse do imóvel. Por fim, requer a revogação da tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem. No mérito, o provimento do recurso. DECIDO. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 72366198). O Agravante requer revogação da liminar deferida na instância de origem, o que se adequa à suspensão dos efeitos da referida decisão. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, inc. I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Na origem, cuida-se de ação de manutenção de posse cumulada com tutela provisória de evidência, obrigação de fazer e indenizações por danos morais e materiais, ajuizada por João Luiz de Melo e Wânia Miguel de Mendonça de Melo (Agravados) em face de Rosenvelt Ferreira Pires (Agravante). Assim, para intentar a ação de manutenção de posse, deve o requerente provar: a) a sua posse; b) a turbação; e c) a continuação da posse, embora turbada. A priori, a parte Agravada, comprovou os três requisitos, pois está na posse do imóvel, cuja turbação foi evidenciada por uma notificação extrajudicial de devolução do mesmo. Vale ressaltar que as argumentações apresentadas pelo Agravante demandam o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, bem como produção de provas. Alega, em suma, que os Agravados procuraram o Agravante com interesse de alugar o imóvel objeto da controvérsia, o qual tinha sido objeto de compra e venda entres as partes, afirmando, ainda, que teriam os vendedores o interesse em comprá-lo de volta futuramente, ao que avençaram locação verbal pelo prazo inicial de 12 meses que se iniciou em 15/08/2021 e desde então estão na posse do imóvel, cujo valor locatício eram as parcelas da regularização do imóvel junto a TERRACAP, que estão em nome dos Agravantes (locatários). Assim, não antevejo a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, não estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 2 de junho de 2025 13:55:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador